Tribunal: TJMT
Processo: 0001858-83.2014.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001858-83.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO FIGUEIREDO PADILHA - CPF: 026.288.681-21 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. VII, DO CPP - I.
PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA À SACIEDADE NOS AUTOS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE NÃO ENCONTRAM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS – RECONHECIMENTO REALIZADO APENAS COM BASE NA FOTOGRAFIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL DO RÉU – RELATÓRIO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO QUE LEVANTA DÚVIDAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE QUE O ACUSADO EFETIVAMENTE ESTIVESSE NO MUNICÍPIO PALCO DO DELITO PATRIMONIAL
-
II.
VINDICADA PELA DEFESA A MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE CERTEZA LEGALMENTE EXIGIDO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.

Embora demonstrada a materialidade delitiva, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de comprovação da autoria imputada ao réu, porquanto inexistentes provas contundentes a implicá-lo no evento criminoso, nos termos do brocardo
in dubio pro reo
.

2.

Não há falar em mudança no dispositivo legal em que se fundamenta a decisão para o art. 386, inc. IV, do Código de Processo Penal, porquanto não satisfeito o juízo de certeza exigido pelo legislador, restando confirmado o acerto da absolvição do réu diante da insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

3.

Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RENATO FIGUEIREDO PADILHA

APELADO(S):

RENATO FIGUEIREDO PADILHA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
RENATO FIGUEIREO PADILHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação penal n.º
0001858-83.2014.811.0005 – cód. 94027,
julgou improcedente
a pretensão acusatória e
absolveu
o réu da prática do crime descrito no
art. 155, §4º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Com razões recursais acostadas no ID 159164234, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula

a
condenação do réu
nos termos da denúncia,
ao argumento de que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estariam cabalmente demonstradas por meio das provas amealhadas ao longo da instrução criminal
.

Por sua vez, assistido por advogado particular, insurge-se o réu
RENATO FIGUEIREDO PADILHA
em face do pronunciamento judicial monocrático, vindicando seja
alterado o fundamento da absolvição
,
adotando-se aquele insculpido no

inciso IV do art. 386 do CPP
, ao invés daquele descrito no inciso VII, do mesmo dispositivo legal; porquanto afirma que o conjunto probatório angariado aos autos demonstra claramente que
o réu não concorreu para a infração penal
(ID 164854662).

As contrarrazões respectivas são vistas no ID 159164249 e ID 166813176, nas quais a Defesa e a Acusação refutam, reciprocamente, as pretensões deduzidas pela parte adversa, requerendo, pois, a rejeição dos apelos que lhe são contrários.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 174592659, opinando pelo

provimento

do apelo ministerial
e pelo
parcial provimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
RENATO FIGUEIREO PADILHA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 08/08/2012, por volta das 02h37min, na agência do Banco do Brasil situada à rua Joaquim Murtinho, Centro, no município de Alto Paraguai, termo judiciário da Comarca de Diamantino/MT, o réu
RENATO FIGUEIREDO PADILHA
, agindo em unidade de desígnios e união de esforços com indivíduos não identificados, mediante destruição e rompimento de obstáculo, tentou subtrair o dinheiro existente no interior dos caixas eletrônicos alocados no interior da aludida agência bancária, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consoante contextualizado pelo
Parquet
na exordial acusatória, na data fatídica, aproveitando-se da precariedade de vigilância durante o período noturno, o acusado e seus comparsas dirigiram-se até a mencionada agência bancária e, utilizando-se de artefatos explosivos, destruíram os caixas eletrônicos ali existentes.

Sucede, que nada obstante a explosão tenha causado danos severos aos terminais, não foi suficiente para atingir o compartimento em que são armazenadas as cédulas; motivo pelo qual, após constatarem que a ação havia sido frustrada, os meliantes, que estavam com os rostos cobertos, evadiram do
locus delicti
em um veículo Fiat Uno, cor vermelha, placas JXU6905, registrado em Manaus/AM.

A Polícia Militar foi acionada e, após algumas diligências, logrou encontrar o automóvel utilizado pelos bandidos abandonado e incinerado em uma estrada vicinal, nas proximidades do trevo de Alto Paraguai/MT.

Cumpre salientar que, na data fatídica, por volta das 00h45min, os policiais militares CB PM Joel e SD PM Keila transitavam pela Rodovia Senador Roberto Campos quando avistaram um veículo Fiat Uno, cor vermelha, placas JXU6905, parado no acostamento em atitude suspeita, sendo certo que o condutor, ao notar a aproximação da viatura, apagou os faróis do carro e simulou que estava fazendo necessidades fisiológicas.

Realizada a abordagem, o suspeito identificou-se como sendo o policial militar
RENATO FIGUEIREDO PADILHA
, apresentando, na ocasião, sua carteira funcional. Indagado pelos agentes de segurança sobre o motivo de estar trafegando naquela localidade, o réu teria lhes respondido que dirigia até a residência de um tio de alcunha “Juca” ou “Juquinha”, residente na cidade de Nortelândia/MT.

Os policiais, então, acionaram a guarnição de serviço no município de Nortelândia/MT a fim de que fosse montada uma barreira na rodovia MT-248 para monitorar o veículo de
RENATO
; contudo, conforme noticiado pelos SD PM Robson e Edgar, durante todo o período em que permaneceram em monitoramento, referido automóvel não cruzou a barreira.

Por tais fatos,
RENATO
foi denunciado e, ao final da persecução criminal judicial restou
absolvido
; contexto no qual tanto a Defesa quanto a Acusação exsurgem indignados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses recursais.

1.

Do pleito MINISTERIAL de condenação do réu, nos termos da denúncia:

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a condenação do réu
RENATO
, ao argumento de que as provas colhidas ao longo da instrução criminal são suficientes à comprovação da autoria e materialidade do crime de furto qualificado, na modalidade tentada.

Todavia, entendo que o pleito condenatório
não merece prosperar
.

Nada obstante a
materialidade delitiva
tenha restado comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 159163542 - pág. 21), pelas imagens anexadas sob o ID 159163542 – págs. 25/31 e pelos depoimentos colhidos durante ambas as fases da persecução criminal; no que pertine à
autoria delitiva
, concluo que obrou em acerto o d. Juízo
a quo
ao concluir pela
insuficiência probatória
, visto que subsistem tão somente os
indícios
que, embora aptos a deflagrar a ação penal, não possuem o condão, por outro lado, de respaldar por si sós a condenação vindicada pelo
Parquet
.

Inquiridos
sob o crivo do contraditório
, as testemunhas
Joel Souza Silva
e
Jane Keila de Almeida
, ambos policiais militares, relataram que na data fatídica, estavam de serviço na comarca de Diamantino/MT e, quando trafegavam próximo ao trevo que leva à Alto Paraguai/MT, notaram que havia um veículo Fiat Uno parado no acostamento – cujo condutor, ao notar a aproximação da viatura, apagou os faróis do carro e desembarcou, simulando que estava fazendo necessidades fisiológicas.

Segundo os declarantes, tal atitude lhes chamou a atenção e, por esse motivo, após estacionarem a viatura ligeiramente distante do veículo suspeito a fim de resguardar a própria segurança, decidiram proceder com a abordagem do indivíduo; tendo o SD
Joel
lhe perguntado se estava tudo bem, ao que
RENATO
respondeu que sim e, já se aproximando do mesmo, identificou-se como sendo “Papa Mike” – ou seja, membro da Polícia Militar – tendo, na sequência, fornecido a identidade funcional ao colega.

Prosseguindo com a abordagem, nada obstante não tenha sido solicitado o documento do veículo, os milicianos teriam questionado
RENATO
sobre os motivos pelos quais estaria naquela região e se estava sozinho no veículo, tendo o réu respondido que trafegava em direção à Nortelândia/MT, onde visitaria um tio de alcunha “Juca” ou “Juquinha”, bem assim, que estava acompanhado de um colega, também policial militar. E embora os depoentes tenham achado a situação deveras suspeita, considerando que estavam sozinhos em local ermo, e temendo pela segurança e integridade física de ambos, anotaram as características do veículo e decidiram liberar o suspeito.

Os depoentes afirmaram, outrossim, que após a liberação de
RENATO
, foram orientados por seu superior hierárquico a acionar a guarnição do Município de Nortelândia/MT, a fim de que atestassem a veracidade da versão apresentada pelo suspeito; contudo, segundo os próprios declarantes, embora o batalhão da cidade vizinha tenha montado uma barreira na rodovia, durante todo o período que permaneceram em vigilância, não registraram a passagem do veículo conduzido pelo réu.

As testemunhas disseram, também, que passadas algumas horas, já durante a madrugada, a guarnição plantonista de Alto Paraguai/MT os acionou noticiando que haviam “estourado” os caixas eletrônicos da agência bancária do município, tendo a dupla deslocado até a agência bancária para auxiliar no atendimento da ocorrência. Após deixarem uma viatura no local,
Joel
e
Keila
saíram em diligências pela rodovia e, nas proximidades do trevo que leva à Alto Paraguai/MT, avistaram um foco de incêndio – o qual, após averiguações, atestaram tratar-se de um veículo Fiat Uno, cor vermelha, em processo de incineração e cujos dados de placas e chassi eram compatíveis com o automóvel conduzido por
RENATO
.

Os declarantes esclareceram que nada obstante tenham suspeitado das atitudes de
RENATO
, não havia materialidade de crime algum, motivo pelo qual tentaram conduzir o procedimento de forma pacífica e deixaram-no “à vontade”, justamente porque ficaram com medo de que este estivesse armado e acompanhado de outras pessoas; tendo ambos tomado as medidas que julgaram cabíveis para o esclarecimento dos fatos, em especial, repassado as principais informações a seus superiores hierárquicos, para que estes tomassem as providências adequadas, de acordo com a legislação da polícia militar.

Enfim,
Joel
afirmou que não conhecia o acusado
RENATO
antes dos fatos,
tendo-o reconhecido como o sujeito que fora abordado na noite anterior conduzindo um veículo Fiat Uno, cor vermelha, por meio de uma fotografia da identidade funcional deste, que lhe foram enviadas no dia seguinte
.

Deveras, muito embora não se ignore a relevância dos relatos dos aludidos agentes de segurança pública, certo é que
a versão sustentada por ambos não encontra suporte nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório
.

Isso porque, nada obstante os relatos prestados pelas testemunhas
Joedes Daniel da Cunha
,
Douglas Artiaga
,
Jectan Presley Rodrigues
e
Robson Douglas de Lara
tenham esclarecido alguns pontos referentes à ocorrência de tentativa de furto qualificado à agência bancária de Alto Paraguai/MT, certo é que nenhuma das declarações foi capaz de vincular, de forma estreme de dúvidas, a pessoa de
RENATO FIGUEIREDO PADILHA
ao delito em questão, constituindo meros indícios de participação – os quais, como já aquilatado, não se prestam à prolação de um édito condenatório.

Além disso, tem-se que embora na etapa extrajudicial a testemunha
Joel
tenha afirmado que o reconhecimento de
RENATO
foi feito após lhe apresentarem várias fotos, dentre as quais teria apontado àquela que retratava a figura do réu (ID 159163542, pág. 24); ao ser inquirido sob o crivo do contraditório,
Joel
esclareceu que não foi feito o procedimento de reconhecimento de
RENATO
, tendo-o apontado como o mesmo indivíduo que havia abordado na noite dos fatos
por meio de uma foto de sua identidade funcional
.

Atrelado a isso, tem-se que
o réu manteve a tese de negativa de autoria sustentada desde a etapa investigativa
, insistindo que na data fatídica, trabalhou no setor administrativo do batalhão ambiental de Cuiabá/MT, onde estava lotado, até por volta das 19h00min e após o expediente, como era de costume, dirigiu-se para a residência de sua então namorada
Angyell Karoline da Silva Caetano
. Disse, ainda, que ficou até mais ou menos 23h00min em frente à residência de
Angyell
na companhia de alguns amigos, bebendo cerveja e combinando uma pescaria, haja vista que sairia de férias no dia seguinte; e após os colegas irem embora, foi dormir.

Por volta das 06h00min,
RENATO
afirma ter recebido uma ligação de seu superior hierárquico, determinando que fosse até o batalhão especializado para prestar esclarecimentos sobre seu possível envolvimento em um crime de furto qualificado tentado, ocorrido no município de Alto Paraguai/MT, não sabendo dizer os motivos pelos quais teria sido apontado como suspeito de cometer tal delito, notadamente porque sequer conhecia àquela região, tampouco possui parentes de alcunha “Juca” ou “Juquinha” que residissem em Nortelândia/MT ou mesmo perdeu/extraviou a sua carteira de identidade funcional anteriormente ao episódio delitiva que lhe é imputado.

A versão de
RENATO
foi confirmada pelo depoimento judicial de
Angyell Karoline da Silva Caetano
, a qual afirmou com veemência que o namorado esteve em sua companhia durante toda a noite de 08/08/2012, tendo este sido acordado na manhã do dia seguinte por uma ligação de seu comandante à época.

Além disso, não há como desconsiderar que, consoante se observa dos relatos judicias de
Celmo da Silva Fernandes
(ID 159164181 e ID 159164182) e
Helder Semphio Taborelli
(ID 159164179 e ID 159164180), o procedimento de abordagem relatado pelas testemunhas
Joel Souza Silva
e
Jane Keila de Almeida
não seguiu as diretrizes contidas na legislação interna da Polícia Militar, na medida em que não determinaram o desembarque de eventuais outros passageiros do veículo conduzido por
RENATO
para verificação, tampouco contataram a unidade da qual o suspeito afirmou fazer parte ou o conduziram até o batalhão mais próximo para melhor checagem das informações por ele fornecidas.

Demais a isso, verifica-se que a quebra de sigilo de dados telefônicos de
RENATO
, cujo relatório encontra-se anexado sob o ID 159164205 apontou que, entre os dias 06/08/2012 a 10/08/2012, o terminal telefônico registrado em nome do acusado realizou chamadas nas cidades de
Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio, Chapada dos Guimarães e Barão de Melgaço
; o que, a meu ver, torna duvidosa a versão apresentada pelas testemunhas
Joel
e
Keila
, no sentido de que teriam abordado
RENATO
nas proximidades do trevo que leva à cidade de Alto Paraguai/MT, distante cerca de 200km da Capital/MT.

Nesse cenário, em consonância com o posicionamento exarado pelo magistrado singular, não verifico a presença de provas contundentes para embasar a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado, de modo que, inexistindo certeza acerca da autoria delitiva, deve prevalecer o desfecho absolutório, em atenção ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com isso, não se afasta a possibilidade de que o réu possa ter participação no delito; todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a
certeza necessária
tal conclusão, deve-se respeitar o teor do princípio invocado pelo magistrado singular,
uma vez que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Nesses termos,
mantenho incólume

a r. sentença absolutória
ora hostilizada.

2.

Do pleito DEFENSIVO de alteração do fundamento da absolvição
:

Por sua vez, a tese defensiva se atém à irresignação quanto ao fundamento utilizado na sentença, a fim de que o acusado seja absolvido com supedâneo no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal, porque a defesa técnica entende que as provas colhidas ao longo da instrução criminal comprovam que o apelante
RENATO
não concorreu para a infração penal.

Entretanto, analisando o édito judicial, nota-se que
não possui razão o apelante
.

Isso porque, o fundamento absolutório referido pela i. Defesa, previsto no art. 386, inc. IV, do CPP exige
imprescindivelmente
que as provas coligidas no caderno processual sejam suficientes para comprovar,
indene de dúvidas
, que o acusado efetivamente não concorreu para a prática da infração penal.

E tais exigências não restaram atendidas no caso dos autos, devendo, portanto, ser confirmada a r. sentença fundada na carência de provas conclusivas para alicerçar o édito condenatório.

Conforme já aquilatado, a
materialidade delitiva
se evidencia por meio do boletim de ocorrência (ID 159163542 - pág. 21), pelas imagens anexadas sob o ID 159163542 – págs. 25/31 e pelos depoimentos colhidos durante ambas as fases da persecução criminal; os quais demonstram que, de fato, no dia 08/08/2012 houve uma tentativa de furto qualificado à agência do Banco do Brasil situada no município de Alto Paraguai/MT.

De outro lado, na contramão do que tenta incutir a i. defesa, embora os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, o reconhecimento fotográfico realizado por uma das testemunhas ao arrepio das determinações legais e o relatório da quebra de sigilo telefônico do recorrente
tornem duvidosa a efetiva participação do réu no cenário delituoso
, referidos elementos de convicção não são capazes para afirmar, inequivocamente, que
RENATO
não concorreu para a prática do ilícito.

Por corolário lógico, deve ser prestigiada a r. decisão absolutória proferida pela instância singular com fundamento na insuficiência de provas inequívocas para condenar o recorrente
RENATO FIGUEIREDO PADILHA
, e não porque ficou demonstrado que ele não concorreu para a produção do resultado, como alega a defesa.

Dadas as peculiaridades fáticas, a linha intelectiva adotada encontra guarida na jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESTELIONATO (ART. 171 DO C.P.) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA O INCISO IV DO MESMO ARTIGO – DESACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. Se os elementos de convicção carreados ao caderno processual são inconclusivos quanto à autoria do delito descrito na denúncia, muito embora presente a materialidade, deve ser confirmada a sentença absolutória por insuficiência de provas, pois não há prova cabal de que o réu não concorreu para a infração penal, devendo ser mantida a sentença absolutória nos termos do art. 386, VII, do CPP. Recurso a que, com o parecer, nego provimento.”
(TJMS – Apelação Criminal 0015633-48.2017.8.12.0001, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. José Ale Ahmad Netto, Julgado em 18/06/2020, Pulicado em 23/06/2020).

Diante do exposto, é de ser mantido o fundamento da absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos manejados simultaneamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
RENATO FIGUEIREDO PADILHA
, mantendo incólume a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º 0001858-83.2014.811.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023